Tribunal: TJES
Processo: 0005115-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005115-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Daniel Silva de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo
concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

2.
A defesa sustenta a necessidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que o objeto utilizado seria um simulacro, bem como requer a fixação de regime prisional mais benéfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões a serem analisadas: (i) verificar se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada diante da alegação de uso de simulacro; (ii) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e perícia, desde que existam outros elementos de prova nos autos que evidenciem sua utilização no crime.

5. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como o roubo, sendo suficiente para sustentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

6. No caso, a vítima descreveu detalhadamente a ação criminosa e afirmou ter sido ameaçada com uma arma.
Além disso,
o próprio apelante confessou em juízo que portava uma réplica de arma de fogo
.

7. A defesa não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que o objeto utilizado no crime era um simulacro, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 156 do CPP).

8. O regime fechado para início de cumprimento da pena foi corretamente fixado, em razão da reincidência do réu e da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
5115
-
53
.20
2
3
.8.08.00
48

APELANTE:
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA

em face da sentença pro
latada p
elo Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra (fls. 44/45-verso)
,
que, nos autos da denúncia ofe
rtada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO EST
ADUAL
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à pena de 0
8
(
oito
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão, em regime
inicial fechado
,
além de 14 (quatorze) dias-multa, pelo
cometimento d
o

crime previsto
no art. 15
7
,
§2º, II e §2º-A, I,
do
Código Penal.

Em suas razões (ID 11448495), o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busca
a reforma da dosimetria da pena, mediante o decote da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois o objeto utilizado pelo denunciado para intimidar as vítimas se tratava de um simulacro. Pugna ainda pela fixação de regime mais benéfico.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID 11448499). Em seguida, o Pa
recer
Ministerial no mesmo sentido
(ID
12077087
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto,
não há insurgência quanto à autoria e materialidade do
delito
,
razão

pela qual passo à

re
an
álise d
a
terceira etapa da
dosimetria da pena
aplicada ao réu
, único ponto de irresignação recursal.

A questão é singela.

Na espécie, embora o apelante busque o afastamento da majorante prevista no §2º, A, I, do art. 157 do Código Penal, ao argumento de que se tratava de um simulacro de arma de fogo, tal prova não
foi produzida
nos autos, eis que
o objeto em questão
não foi apreendid
o
.

A esse respeito
,
o Tribunal d
a Cidadania
há muito firmou o entendimento no sentido de que
a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia, quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roub
o
(REsp nº 1.213.467/RS, EResp nº

961.863/RS e
AgRg no HC
nº
449.102/MS
),
sendo essa a hipótese dos autos.

E q
uanto ao delito referenciado, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
destaca
que

"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa."
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

No mesmo sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ROUBO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO

PENAL BRASILEIRO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
1. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ. 2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento da vítima é corroborado pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, em que se visualiza que o acusado, durante toda a ação criminosa, manteve uma das mãos na cintura, segurando uma arma. 3. Ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbí-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo imperioso, portanto, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal. 4. Redimensionamento da reprimenda e fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 5. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Apelação criminal nº
0000195-78.2019.8.08.0047,
Segunda
Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto,
Publ.
11/11/2022)

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas em sede policial (fl
s
.
44-v/45
). Veja-se:

“
(
...
)
QUE se recorda dos fatos; que estava trabalhando como UBER e quando parou o carro perto da faculdade e parou 2 rapazes do seu lado; que era por volta de duas e meia da tarde; que um abordou com uma arma, ele tinha o olho arregalado e brinco na orelha e ele estava nervoso e falou 'sai, sai'; que o outro rapaz entrou no banco do passageiro e as suas coisas ficou dentro do carro, inclusive o celular que ainda estava pagando;
que o que apontou a arma foi dirigindo
; que saiu do veículo e eles foram embora e foi correndo e a polícia viu o movimento, pois a viatura fazia ronda ali; que já tinha visto a viatura antes de parar; que saiu correndo e foi até a viatura e entrou dentro da viatura e já foi conversando com o policial; que conseguiu ligar para o dono da empresa e conseguiu rastrear o carro; que eles
t
inham feito uma parada para pegar duas meninas, que eram menores de idade; que quando eles pararam para pegar as meninas foi o tempo que deu para alcançar eles; que estavam avistando eles de longe, pois o rastreador ia falando onde eles estavam e falou exatamente a rua onde eles pararam, em frente a um material de construção; que o policial foi perguntando como era as características da pessoa; que dentro da loja só tinha um dos rapaz
es
e o policial pediu para reconhecer o rapaz e reconhec
i
, pois nunca ia esquecer aqueles olhos; que ele estava de camisa amarela, mas ele tirou a camisa e ficou sem e jogou a chave dentro da caixa de parafusos;
que viu e reconheceu ele na hora e ele estava meio assustado
; que o rapaz não parecia estar sob efeito de drogas; que ele tinha um brinco na orelha; que viu o rapaz no momento que ele a assaltou e dentro da loja, pois olhou bem para ele, pois como trabalha como UBER já é preparada para olhar detalhes; que recuperou a carteira de motorista e as demais coisas estava como se fossem dispensar; que o macaco do carro eles jogaram fora; que pelas câmeras viram que as meninas estavam com eles; que o outro deve ter fugido com as meninas com a arma e com o celular;
que o rapaz que foi preso foi o que estava com a arma no momento do assalto
; que ficou com prejuízo de uns 2.000,00 do celular e do macaco que era 800,00; que parou de trabalhar pois ficou com medo e depressiva
(
...
).
” (Vítima Simone Freitas, em juízo, à fl. 46, grifo nosso)

Portanto, a
prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.
Além disso,
o próprio apelante confessou em juízo que portava uma réplica de arma de fogo
.

Quanto ao ponto, a defesa não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que o objeto utilizado no crime era um simulacro, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 156 do CPP).

Por fim,
destaco que o
regime fechado para início de cumprimento da pena foi corretamente fixado, em razão da reincidência do réu e da pena aplicada (art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal).

Ante todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.